Tribunal: TJSP
Processo: 1047819-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Servidores inativos e pensionistas de servidores ligados ao quadro da extinta FEPASA – Pretensão ao recebimento do abono concedido aos empregados em atividade – Abono 1999, 2000 e 2001 – Utilização como paradigma dos ajustes celebrados pela CPTM indistintamente – Impossibilidade – Verificação da lotação do servidor à época da passagem à inatividade – Assunção de

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Servidores inativos e pensionistas de servidores ligados ao quadro da extinta FEPASA – Pretensão ao recebimento do abono concedido aos empregados em atividade – Abono 1999, 2000 e 2001 – Utilização como paradigma dos ajustes celebrados pela CPTM indistintamente – Impossibilidade – Verificação da lotação do servidor à época da passagem à inatividade – Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047819-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DORACY
CAMARGO MURIEL (E OUTROS(AS)), SEBASTIANA HERGESSEL DE OLIVEIRA, ZILDA
MORAES DA SILVA FERREIRA e ELEONORA DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047819-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28739 Página 2 de 6
VOTO No 28739
APELAÇÃO CÍVEL No 1047819-87.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): DORACY CAMARGO MURIEL
ELEONORA DOS SANTOS
SEBASTIANA HERGESEL DE OLIVEIRA
ZILDA MORAES DA SILVA FERREIRA
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

Servidores
inativos
e
pensionistas de servidores ligados ao quadro da extinta FEPASA
Pretensão ao recebimento do abono concedido aos empregados
em atividade Abono 1999, 2000 e 2001 Utilização como
paradigma dos ajustes celebrados pela CPTM indistintamente
Impossibilidade Verificação da lotação do servidor à época da
passagem à inatividade
Assunção de Competência no
0011350-37.2012.8.26.0269 Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Doracy Camargo Muriel
e outros contra r. sentença do digno Juízo da 15a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital (fls 240/250), que julgou improcedente
ação ajuizada em face da Fazenda Paulista, visando à complementação
de aposentadorias em 14% desde 1998, conforme Dissídio Coletivo de
2003 (TST-DC no 92590/2003-000-00-00.0).
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) inocorrência
de prescrição; b) aplicação do dissídio para os ferroviários ativos e
inativos; c) inteligência do artigo 4o, § 2o, da Lei 9.343/96; d) também
fazem jus ao reajuste os sindicatos que não firmaram acordo prévio,
dentre eles o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana (fls 254/269).
Apelo respondido (fls 273/278).
É o relatório.
Doracy
Camargo
Muriel
e
outros,
ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047819-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28739 Página 3 de 6
servidores/pensionistas da extinta FEPASA, acionaram a Fazenda
Paulista para o fim de obter reajustes das diferenças entre os salários de
cargos semelhantes da FEPASA e da CPTM.
De fato, em razão do disposto nos Decretos nos 24.800/1986
e 24.938/1986, na Lei no 9.343/1996 e no instrumento particular
celebrado entre RFFSA e o Governo do Estado de São Paulo, a Fazenda
Estadual assumiu a obrigação de complementar os proventos dos
aposentados e dos pensionistas da empresa extinta.
Referida Lei Estadual no 9.343/1996, em seu artigo 4o, §§ 1o
e 2o, deixou expressamente consignado o que segue:
Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e
pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no caput deste
artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação
própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios
dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios, das complementações e
pensões a que se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo
os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissídio coletivo, na data base da respectiva categoria dos
ferroviários.
O direito à complementação invocado vem definido no
artigo 192 do chamado Estatuto dos Ferroviários (Decreto no
35.530/1959), com o seguinte enunciado:
Art. 192 - O pessoal dos serviços ou repartições criados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047819-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28739 Página 4 de 6
mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de
Institutos ou Caixas de Aposentadoria e Pensões, quando aposentado
terá direito ao provento assegurado aos demais funcionários ou
servidores do Estado de acordo com a legislação que vigorar.
Parágrafo único - A diferença entre o provento pago pelo
Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal,
correrá por conta da Estrada.
E de acordo com o artigo 193 e parágrafo único do mesmo
Estatuto, ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo
anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de
majoração geral dos salários dos ativos de categoria e funções iguais às
que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de
salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou
mais categorias de servidores ou repartição.
Em que pese já tenha me manifestado em sentido da
utilização como paradigma da complementação dos vencimentos da
ativa da CPTM, de rigor, a primazia da segurança jurídica e do que fora
delimitado pela Colenda Turma Especial de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo na Assunção de Competência suscitada nos
autos da Apelação Cível no 0011350-37.2012.8.26.0269:
APELAÇÃO CÍVEL Suscitada Assunção de Competência
nos termos do art. 555, § 1o, do Código de Processo Civil

Admissibilidade, reconhecida a relevância da questão de direito, o
interesse público e a existência de divergência entre as Câmaras de
Direito Público deste Tribunal Ferroviário aposentado da antiga
FEPASA Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4o da
Lei no 9.343/96
Pretensão ao reajuste com equiparação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047819-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28739 Página 5 de 6
ferroviários ativos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Impossibilidade, no caso Sucessão apenas parcial da FEPASA pela
CPTM, por cisão, compreendendo somente os sistemas de trens urbanos
da Região Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no 9.342/96

Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à Rede
Ferroviária Federal, nos termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei
no 9.343/96, com subsequente transferência à FERROBAN no final de
1998
Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no
Estado, com celebração de acordos independentes com as empresas
sucessoras da FEPASA Obrigação do Estado limitada ao disposto no
art. 4o da Lei no 9.343/96, que determina reajustes respeitando “os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários”, ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários

Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região sindical
em que trabalhava o beneficiário Recursos oficial e voluntário do
Estado
de
São
Paulo
providos
(Apelação
Cível
no
0011350-37.2012.8.26.0269, Turma Especial de Direito Público,
relatora Desembargadora Luciana Bresciani, j. 27/11/2015; negritei).
Somente o sistema de transporte de passageiros da Região
Metropolitana da Grande São Paulo e do Trem Infra-Metropolitano
(TIM) de Santos e São Vicente passaram à CPTM, ao passo que a malha
ferroviária restante permaneceu sob a responsabilidade da FEPASA até
1998 quando o controle foi transferido para RFFSA - Rede Ferroviária
Federal S/A (consequência da falência das contas públicas deste Estado,
governos Quércia/Fleury, década de 90), nos termos da Lei no
9.343/1996, que, por sua vez, foi sucedida pela concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047819-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28739 Página 6 de 6
FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S/A.
Sendo os autores vinculados a outro sindicato que não o da
Região Metropolitana ou de Santos e São Vicente (Estrada de Ferro
Sorocabana - fls 30, 32, 35, 38 e 40), os empregados inativos e os
pensionistas de ex-empregados não tem direito à equiparação.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator